Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EMBARGANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o embargante, ora apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que julgou improcedente os embargos à monitória interpostos pelo recorrente e constituiu título executivo judicial em favor do apelado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente a duas cártulas de cheques, emitidos em 15 de novembro de 2016 e 15 de novembro de 2017, em razão da compra de cotas societárias de ARK FORMAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP e PRIMEFLEX OFFICE E DESIGN CORPORATIVO LTDA ME. Pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida pelo fato das cotas referirem-se a empresas endividadas, bem como pela ocorrência de vício de consentimento e, subsidiariamente, a consideração dos pagamentos parciais.
2. O juízo compreendeu pela suficiência da prova, consistente na juntada dos cheques prescritos e não pagos, como representativo da dívida cobrada. Na oportunidade, ressaltou a licitude do negócio entabulado quanto as cotas empresariais de empresas endividadas.
3. A indicação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito é desnecessária na ação monitória (Súmula 531 do STJ), cabendo ao embargante alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, II, e 702, §1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em questão, pois o apelante sustentou teses carentes de fundamentos e provas.
4. A inovação recursal é inadmissível no direito pátrio, quando não demonstrada sua excepcionalidade, uma vez que viola o princípio da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa, acarretando supressão de instância.
5. A alegação de vício de consentimento e pagamento parcial da dívida apenas no recurso de apelação, sem qualquer menção nos embargos à monitória, uma vez não demonstrada a sua excepcionalidade, configura inovação recursal.
6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.